Tribunal: TJMT
Processo: 0001523-62.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001523-62.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ITAMAR JUNIOR DE SOUZA - CPF: 495.766.821-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. ATIPICIDADE – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – 2. ABSOLVIÇÃO - ANEMIA PROBATÓRIA
– NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA –
EMBRIAGUEZ ATESTADA POR
PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 3.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
REDUÇÃO DA PENA DA SUSPEN
S
ÃO DA HABILITAÇÃO
–
PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA – NECESSIDADE

–
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ, COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.

Sendo o crime
previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97 de perigo abstrato, prescindível o resultado naturalísti
co
danoso para se configurar
, bastando a sua consumação, ou seja, que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

2.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante, se há elementos probatórios nos autos suficientes para demonstrar que o apelante infringiu as leis
de trânsito ao conduzir o veículo alcoolizado, a exemplo da prova testemunhal, do auto de constatação de embriaguez e da própria confissão, que são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, sendo imperioso portanto manter a condenação
.

3.

Deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao apelante, o
período de tempo durante o qual ele ficará privado de exercer seu direito de dirigir veículo automotor em via pública
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recur
so de
Apelação Crimi
nal
, interposto a tempo e modo por
Itamar Junior de Souza,
contra a sentença anexada
sob
Id. 145936760 – pág. 4/6
, pela qual foi condenado como autor do crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 3
06 do Código de Trânsito Brasileiro)
, à pena final de
6 meses
de
detenção
,
e
m
regime
aberto,
e ao pagamento de
10 dias-multa
,
além
da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 6 meses.
A pena restritiva de liberdade foi
convertida em restritiva de direitos
, consistente na
prestação pecuniária
, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Em síntese, nas
razões
recursais requereu a
absolvição
, ante a
atipicidade da conduta
por ausência de lesividade, bem como por insuficiência de provas para a condenação. (ID. 145936765).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 145936769);
igualmente
, em parecer, a d. PGJ, conforme transcrição do sumário ministerial oferecido (Id. 146739152):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POSTO QUE, TRATANDO-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO É DISPENSÁVEL A DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA, BASTANDO QUE O AGENTE CRIMINOSO CONDUZA O VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

No dia 24.12.2016, por volta das 09h10min., na Av. Amaro Leite, Barro Campinas, Barro do Garças/MT,
Itamar Junior de Souza
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta que conduziu o veículo automotor GM/Corsa, cor cinza, placa KEY 5561, em visível estado de embriaguez, quando foi abordado pela Guarnição de Polícia Militar, sendo preso em flagrante.

Após regular instrução processual, o apelante foi condenado nos moldes do relatório.

Contudo, neste grau de jurisdição, requereu sua
absolvição
, alegando a ausência de lesividade da conduta, bem como a ausência de provas, porém, a sentença condenatória não merece reparos.

Inicialmente, não há que se acolher a alegação de atipicidade da conduta, sob o viés de ausência de lesividade. Isso porque é assente na jurisprudência que o crime previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo prescindível o resultado naturalístico, bastando a sua consumação, ou seja, que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a sua configuração a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. (N.U 0005864-61.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

A inexistência de perigo concreto ou a demonstração de potencialidade lesiva, como sustenta a defesa, é irrelevante, pois como dito, para a configuração do crime, desnecessário resultado naturalístico, portanto, restou configurado o crime em comento.

Prosseguindo, a
existência do crime (materialidade)
e de sua
autoria
estão exaustivamente comprovados nos autos, a dizer pelo: a) Auto de prisão em flagrante (Id. 145936760 – Pág. 8); b) Boletim de Ocorrência (Id. 145936760 – Pág. 18/19); c) Auto de Constatação de Embriaguez (Id. 145936760 – Pág. 21/22); e pela declaração da testemunha em ambas as fases judiciais, os quais demonstram que o apelante praticou o crime previsto no 3
06 do CTB
, como consta da inicial acusatória.

Necessário registrar, que a comprovação do estado de embriaguez do agente não ocorre, tão somente, por meio de exame de alcoolemia, mas, também, por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. ”
(art. 306, § 1o, II, Lei no. 9.503/97), a saber, exame clínico,
perícia
, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, extrai-se que o apelante não foi submetido ao teste de etilômetro, todavia, o auto de constatação, bem como a prova testemunhal colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório é suficiente para ensejar o decreto condenatório.

A testemunha
Marcos Aurélio Silva Siqueira,
policial que realizou a prisão em flagrante, quando ouvido em juízo (ID. 145936761), foi firme ao relatar que a guarnição foi acionada via 190, informando que havia um veículo em frente à Casa de Carnes Imperial, com as portas abertas e que o condutor havia descido com visível estado de embriaguez. Diligenciado ao local, foi encontrado o veículo estacionado em fila dupla, dentro do veículo havia várias latas de cerveja, sendo que o seu Itamar se apresentou como condutor.

Em verificação visual constatou-se estar em visível estado de embriaguez – vestes desarrumadas, odor etílico, fala descompassada – sendo dada a voz de prisão.

Aliado ao depoimento, tem-se o Auto de Constatação de Embriaguez de Id. 145936760 – Pág. 20/21, o qual indica que o
apelante
apresentava odor etílico, sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, bem como teria afirmado a ingestão de bebida alcóolica.

Ao ser interrogado, o
apelante
confessou ter feito ingestão de bebida alcoólica durante a madrugada, até as 5hs da manhã, enquanto jogava baralho com amigos. Salientou que dormiu umas 3hs e levantou-se para abrir seu estabelecimento. Dirigiu o veículo automotor até a casa de carnes, onde parou em fila dupla e desceu rapidamente para fazer uma compra, quando foi abordado pela polícia.

Afirmou que tinha ciência que poderia estar com álcool em seu sangue, razão pela qual negou-se fazer o teste de etilômetro.

Assim, comprovado que o apelante estava dirigindo veículo automotor sob efeito de
álcool
, mantém-se a condenação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. (N.U 1000566-31.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida. (N.U 0005518-08.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

No que tange ao depoimento da testemunha policial, não há motivo para duvidar de sua veracidade, vez que realizado sob o crime do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se que, por se tratar de funcionário público seu depoimento possui fé pública.

Ademais, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas nos autos, passível de utilização para a condenação, conforme já pronunciado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Enunciado Orientativo no 8
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Logo, estando comprovada a
existência dos crimes e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelo depoimento prestado e pelo auto de constatação de embriaguez, impõe-se manter a condenação do apelante.

Por fim,
ex officio,
verifico que a pena de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não foi aplicada em
observância ao princípio da proporcionalidade
.

A proibição restou fixada de forma exacerbada, vez que a pena privativa de liberdade do crime 306 do CTB, após a realização da dosimetria de pena, restou fixada no mínimo legal.

Porém, a proibição em 6 meses, ou seja, acima do mínimo legal.

Ressalte-se que o Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT assevera que,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Não se descura o atual entendido do Superior Tribunal de Justiça, de que a suspensão de obter habilitação deve
considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
.

Porém esta
Colenda Terceira Câmara Criminal
, em julgados recentes vêm entendendo pela necessidade de observância do sistema trifásico. Senão vejamos:

(...) Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no patamar rasteiro previsto no art. 293 do CTB.

Recurso provido em sintonia com o parecer ministerial.

(N.U 0004103-80.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Assim, observando os critérios trifásicos utilizados na dosimetria penal, guardando a proporção com a pena privativa de liberdade
e com a condição econômico-financeira do apelante
,
acolho
a tese defensiva para
reduzir
a
pena de suspens
ão da habilitação para dirigir veículo automotor em via pública, para um período de 2 (dois) meses.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo
de
Edilson Gomes Junior
e
ex officio,
reduzo a
pena de
suspensão de seu direito de dirigir veículo automotor em via pública, para um período de 2 meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022